Tribunal: TJPA
Processo: 0000338-59.2006.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000338-59.2006.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLERISTON JOUGUET BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000338-59.2006.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLERISTON JOUGUET BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CERTIDÃO. NÃO-CONHECIMENTO.

Verificada a existência da certidão de id n° 14298914, a qual noticia a intempestividade do recurso de apelação, a qual goza de presunção de veracidade.

Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal.

Recurso não conhecido, face a intempestividade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível de Rondon do Pará, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada em face de CLERISTON JOUGUET BARBOSA, objetivando a cobrança de R$179,66 (cento e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 14298908 - Pág. 10, que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)Pois bem, verifica-se que o feito permanece paralisado há anos em decorrência de atuação da própria parte autora.

Deste modo, resta evidente a falta de interesse da parte autora na continuação do processo, não havendo alternativa ao julgador
,
senão a prolação de sentença terminativa.

Diante do exposto,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO,
na forma do art. 485, II e III do Código de Processo Civil.

Revogo eventual tutela antecipada concedida nos autos.

Custas e honorários que ora arbitro em dez por cento sobre o proveito econômico da causa pela parte autora, verbas cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade judiciária que ora concedo, ressalvadas aquelas já recolhidas.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 14298911).

Em suas razões, o apelante alega que a sentença merece ser reformada tendo em vista que violou o disposto no art. 485§1° do CPC, o qual estabelece que para a extinção da Execução Fiscal nas hipóteses descritas nos incisos II e III (hipóteses de abandono) a parte deverá ser intimada pessoalmente para que tenha a oportunidade de se manifestar em 5 dias (10 com a prerrogativa do prazo em dobro) sobre o fundamento que será utilizado para extinguir o feito.

Aponta que não há no despacho que precedeu a sentença de extinção da Execução intimação pessoal da Fazenda para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no art. 485, incisos II e III, do CPC, em evidente desrespeito ao procedimento assinalado em epígrafe. Afirma que no despacho que antecedeu a sentença apelada somente há a determinação de intimação do Fisco para apresentar manifestação, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.

Na sequência, assevera que Juízo a quo incorreu em equívoco ao extinguir o feito com fundamento no abandono da causa (previsto por norma geral constante no Código de Processo Civil), pois deixou de considerar que a Lei de Execuções Fiscais possui regramento especial, que, em caso de não localização do devedor ou de seus bens, impõe a suspensão do feito, e não a sua extinção.

Somado a isso, aduz que a sentença parece ter ido de encontro às teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em seus Temas n 566 a 571, cujo paradigma é o REsp nº 1.340.553/RS , visto que tratam exatamente da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei nº 6.830/80.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a Sentença recorrida, determinando-se, assim, o prosseguimento do feito executivo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Distribuído os autos, em análise do feito para fins de julgamento do recurso, após a Manifestação do Ministério Público, constatei a existência da certidão de id n° 14298914, a qual noticia a intempestividade do recurso de apelação, a qual goza de presunção de veracidade.

Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

Desta forma, inexistindo dúvidas acerca da intempestividade do recurso, resta inviabilizado o seu conhecimento.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO.
1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias,
nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO.
INTEMPESTIVIDADE. - Apresentada a apelação além do prazo preconizado pelo art. 508 c/c art. 188 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento, pois intempestiva. -
O Procurador do Município não tem a prerrogativa da intimação pessoal. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70061158150, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/12/2015).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015
.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2023